Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739886-92.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO, TATIANE PEPE DE ALMEIDA DE GERARO, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., GISELE MENDES DE GENARO, ICARO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG DESPACHO A apelada-ré Gisele Mendes de Genaro, em contrarrazões, suscita preliminares de intempestividade da apelação interposta pela apelante-ré Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros – e de impossibilidade da juntada de documentos em grau recursal (id. 39870178). Intime-se a apelante-ré Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros, para que se manifeste sobre as referidas preliminares, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 7 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora